Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-93.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004990-93.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERRAUTO AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 02.734.730/0001-41 (RECORRENTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004990-93.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Recorrido(s):

Ferrauto Auto Pecas Ltda - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. MERCADOPAGO. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA UTILIZADA PARA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES TRASNFERIDOS DE MODO INDEVIDO DA CONTA CORRENTE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DANO MATERIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS LIMITES IMPOSTO PELO PEDIDO INICIAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

PESSOA JURÍDICA. LESÃO À HONRA OBJETIVA NÃO CONSTATADA. RECURSO PROVIDO.

O julgamento ultra petita, que concede ao autor mais do que pediu, não conduz à nulidade da sentença e sim à redução ao limite imposto pela petição inicial.

As pessoas jurídicas, tanto a doutrina como a jurisprudência acordam no sentido de que devem aquelas ser indenizadas por qualquer ato que viole à denominada honra objetiva, consubstanciada na credibilidade e na imagem ou boa-fama que possuem perante terceiros.

O fato de terceiros terem utilizado os dados do autor para abertura de conta na plataforma Reclamada e a utilizado para movimentações fraudulentas, por si só, não caracteriza dano moral à pessoa jurídica, por não abalar a sua honra objetiva.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, sendo:

- CONDENO a reclamada a pagar a quantia de R$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais) referentes ao dano material, corrigida monetariamente pelos índices do TJMT a contar do desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação;

- CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema PJE”.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que a sentença proferida foi
extra petita
, visto que a sentença ultrapassou os limites fixados nos pedidos iniciais.

Sabe-se que ao magistrado cabe compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (infra ou citra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi pedido nos autos, nos termos do artigo 492 do CPC.

No caso em exame, a parte autora formulou os seguintes pedidos:

Ex Positis, a requerente vem a nobre presença de V. Excelência requerer:

a) Os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, por não ter condições econômicas e financeiras de pagar as custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 4º c/c artigo 5º, inciso 4º, todos da Lei Federal nº 1.060/50 e incisos LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal c/c art. 98 NCPC;

b) A citação da Requerida, no endereço indicado, para que querendo e podendo, conteste a presente peça exordial, sob pena de preclusão, revelia (art. 344 do NCPC) e de confissão quanto à matéria de fato;

c) A dispensa da audiência de conciliação ou mediação, na forma do previsto no artigo 334 do NCPC, por não ser de interesse da parte autora ante a inércia da Requerida até o momento em sanar a questão, mesmo diante das tentativas da requerente;

d) Sejam aplicadas ao caso as normas atinentes ao CDC, para o fim de ser dar a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o Art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, dada a suficiência da verossimilhança do alegado, para transferir à Ré o encargo probatório, sendo necessário que a Requerida traga aos autos todos os documentos que comprovam a Autora abriu a conta na instituição MERCADOPAGO.COM, sob nº 487.380.428-9, agência 0001-9, Banco 323 – MercadoPago.com Representações LTDA;

e) Ao final, seja julgada integralmente procedente a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, tendo em vista A FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, bem como, condenando a Requerida ao importe de R$ 44.000,00 (quarenta e mil reais), estes, “com feição compensatória em relação à Autora vitimada em seu direito e em sua honra”, com adequada penalização a ofensa, visto que estamos diante de uma Falha caracterizada e o dano evidenciado é DANO MORAL IN RE IPSA;

f) A condenação da Requerida em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Novo Instrumental Civil, caso haja recurso a Turma Recursal;

g) Seja o presente feito processado à luz do Princípio da Celeridade, que rege as causas de defesa do consumidor em juízo e, por consequência, a inversão do ônus da prova;

h) Protesta provar o alegado por todos os meios em direito permitidos, sem exclusão de nenhum, de acordo com o que preconiza o artigo 369 e seguintes do NCPC, em especial pela juntada de novos documentos e depoimento das partes e de testemunhas, caso necessário.

Portanto, não há na petição inicial, o pedido concedido na sentença, a título de dano material. O pedido constante na inicial consiste apenas na reparação pelo dano moral alegado.

Em assim sendo, o julgamento se apresenta ultra petita, o que, entretanto, não conduz à nulidade da sentença e sim à sua redução ao limite imposto na petição inicial, devendo ser afastada a condenação a título de dano material.

Em relação ao dano moral, em que pese a alegação da Recorrente de que a abertura do cadastro ocorreu por culpa exclusiva de terceiro que forneceu todos os dados de verificação da conta, não trouxe aos autos nenhum documento que confirme sua tese o que configura falha na prestação do serviço, todavia,
para a caracterização de indenização a título de dano moral,

por ser a Recorrida pessoa jurídica, que, é formada por um conjunto de patrimônios ou pessoas, seus direitos da personalidade só podem ser considerados do ponto de vista objetivo, e não subjetivo como é caracterizada a pessoa física.

O dano moral só é devido à pessoa jurídica se houver lesão à sua honra objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, da sua reputação ou da sua imagem corporativa, tais como, o protesto indevido de título, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, não é devida indenização a título de dano moral se a lesão for apenas subjetiva, pois a pessoa jurídica não sente raiva, dor, angústia, sofrimento, humilhação, não chora, não fica sem dormir, enfim, atos exclusivos da pessoa humana.

Neste caso, ao que consta não houve lesão a honra objetiva da Recorrida, por esse motivo, em razão de ser pessoa jurídica, entendo não ser devida indenização a título de dano moral.

Neste sentido, eis o que diz jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

Dano moral. Pessoa jurídica. Prestação de serviços de telefonia móvel. Simples cobrança em excesso de valores que a usuária entendera indevidos. Inexistência de qualquer outra conseqüência, salvo os transtornos de contestar os valores. Dano moral inocorrente no episódio, ainda mais em se tratando de pessoa jurídica. Sentença reformada. Recurso provido.
(
TJRJ - Apelação: APL 160369520088190014,
Órgão Julgador Décima Câmara Cível, Relator Des. José Carlos Varanda, julgamento 21/01/2010)

Telefonia. Cobrança equivocada. Pessoa jurídica. Honra objetiva. Dano moral. Prova. Improcedência. É ônus da pessoa jurídica demonstrar que a cobrança indevida de valores por parte de empresa de telefonia gerou abalo à sua honra objetiva a justificar condenação em dano moral.
(TJRO - Apelação Cível: AC 10000120070032202 RO, Órgão Julgador 6ª Vara Cível Falência e Concordata, Relator Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, julgamento 15/10/2008)

Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Ação julgada improcedente. Troca do relógio medidor. Aumento no consumo mensal da autora em decorrência da cobrança da energia reativa excedente gerada pelos seus equipamentos. Cobrança prevista na Resolução
456
/00. Contas de consumo que indicam a medição de energia reativa excedente sem computar valores. Forma adequada de prévia comunicação da cobrança. Inexistência de pagamento em excesso. Dano moral não caracterizado. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação de prejuízo em seu conceito comercial. Apelação não provida. Não há que se falar em ausência de prévia comunicação da cobrança quando as contas de consumo indicam a medição de energia reativa excedente, porém, sem computar os valores, fato que caracteriza forma de cientificar a autora. É indevida indenização por danos morais ã pessoa jurídica quando não há demonstração de ofensa à honra objetiva, ou seja, ao bom nome, reputação ou imagem atingidos no seu meio por algum ato ilícito.
(TJSP – Apelação: APL 990093699656 SP, Órgão Julgador 32ª Câmara de Direito Privado, Relator(a) Kioitsi Chicuta, julgamento: 18/11/2010)

Assim, inexistindo provas de que os fatos descritos neste feito afrontaram à sua reputação, o seu nome comercial, à sua boa fama e ao prestígio que goza no mercado, afasta-se a condenação a título de indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou – lhe provimento para julgar improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022